Tribunal: TJBA
Processo: 8040057-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8040057-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s):
EMANUELA POMPA LAPA

EMBARGADO: LILIANY VITAL DE PINHO SANTOS ROSA

Advogado(s):
JOSINEI PINHO ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

D
A PARTE EMBARG
ANTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃ
O
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8040057-35.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
INDIANA VEICULOS LTDA

e como embargad
a

LILIANY VITAL DE PINHO SANTOS ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA